Tribunal: TJES
Processo: 0002393-12.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002393-12.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN MARLON MOREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002393-12.2022.8.08.0006

APELANTE: WILLIAN MARLON MOREIRA MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Willian Marlon Moreira Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A condenação foi baseada na apreensão de entorpecentes em sua posse, incluindo 56 pinos de cocaína, 08 papelotes de cocaína, 05 pedras de crack e 03 buchas de maconha, sendo reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com redução de 1/ 2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação de fração superior à 1⁄2 (metade) na causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da fração redutora em 1/2 decorre da quantidade e da diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (56 pinos de cocaína, 08 papelotes de cocaína, 05 pedras de crack e 03 buchas de maconha), que evidenciam a relevância da atuação do apelante no tráfico de drogas.

A circunstância da prisão em flagrante, ocorrida enquanto o apelante realizava a entrega de drogas, reforçava que sua residência funcionava como ponto de abastecimento, demonstrando inserção progressiva no contexto criminoso e desaconselhando a aplicação da fração redutora máxima.

A pena-base fora fixada no mínimo legal, e a modulação da fração redutora mediante a variedade e quantidade de substâncias entorpecentes não representa
bis in idem.

Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença no ponto em que fixou a fração redutora em 1/2, sendo a pena definitiva adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002393-12.2022.8.08.0006

APELANTE: WILLIAN MARLON MOREIRA MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON SILVA DO NASCIMENTO - ES33835-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

WILLIAN MARLON MOREIRA MIRANDA

em face da r. Sentença (Id. 9127573, pp.140/142), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 22h, no Bairro Nova Conquista, Município de Aracruz, policiais militares visualizaram o apelante saindo do quintal de uma residência com algo escondido em suas mãos e caminhando em direção a um veículo que o aguardava em frente à residência.

Ao visualizar a aproximação da viatura policial, o condutor do veículo evadiu-se em alta velocidade, ocasião em que, ainda em via pública, os policiais abordaram o ora apelante, localizando em sua posse 03 (três) pinos de cocaína e uma nota de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante do flagrante, os policiais ingressaram no quintal do apelante, oportunidade na qual lograram êxito em encontrar mais 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, 08 (oito) papelotes de cocaína, 05 (cinco) pedras de “crack” e 03 (três) buchas de maconha.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo reconhecida em seu favor a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No mérito, a defesa nada questiona a respeito da condenação, até porque o réu confessou a prática delitiva.

A controvérsia recursal restringe-se em relação à fração de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Registro que a pena-base do apelante fora fixada no mínimo legal, de maneira que a natureza e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas foram utilizadas apenas para modular a fração relativa à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreensão de 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, 08 (oito) papelotes de cocaína, 05 (cinco) pedras de “crack” e 03 (três) buchas de maconha justificam a modulação da fração relativa ao tráfico privilegiado em 1⁄2.

Aditem-se, ainda, as circunstâncias da prisão em flagrante, tendo em vista que o apelante encontrava-se realizando a entrega de substâncias entorpecentes a um indivíduo no interior de um veículo, denotando que sua casa já era um conhecido ponto de fornecimento de drogas, de maneira que é possível concluir que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado manter a fração em 1/2 (metade), de modo que a pena definitiva deve ser mantida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)